Tribunal: TJSP
Processo: 2226275-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Aparente ilegitimidade do embargado que justificou a manutenção da decisão que indeferiu a liminar que não justifica, neste momento processual, a extinção da ação. Pedido que deverá ser apreciado oportunamente pelo juízo "a quo".

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Aparente ilegitimidade do embargado que justificou a manutenção da decisão que indeferiu a liminar que não justifica, neste momento processual, a extinção da ação. Pedido que deverá ser apreciado oportunamente pelo juízo "a quo". Acordão mantido. Embargos rejeitados.